Tribunal: TJMT
Processo: 1043123-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043123-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS - CPF: 912.447.498-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. PARÂMETROS DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TAXA SELIC COMO LIMITADOR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida por Município, a qual versa sobre crédito de valor inferior a R$ 10.000,00.

2. A decisão agravada manteve o prosseguimento da execução sob fundamento de que houve protesto do título e tentativa de solução administrativa, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

3. Impugna-se ainda a aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF; e (
ii
) saber se é legítima a aplicação de índice de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC por ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, admitiu a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que observados parâmetros objetivos e a demonstração de inércia da Fazenda Pública. No caso, foram comprovadas medidas como protesto da CDA e existência de lei de parcelamento, afastando a alegação de abandono processual.

6. Quanto à correção e aos juros, o STF já decidiu

que só podem
ser adotados
índices e taxas até os limites fixados pela União.

7. Diante do parcial provimento do recurso, cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa, dado o valor irrisório do crédito tributário discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode prosseguir se a Fazenda Pública comprovar diligência mínima, como protesto do título e tentativa de solução administrativa. 2. Municípios não podem aplicar correção monetária e juros superiores aos índices fixados pela União para créditos fiscais.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF
,
Tema 1.062; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
, na condição de curadora especial,

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1027422-07.2024.8.11.0002
,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
i)
o Município de Várzea Grande deixou de cumprir integralmente as exigências fixadas pelo STF no Tema 1.184, notadamente quanto à realização de tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa, limitando-se ao protesto da CDA; que

ii
)
o valor exequendo é inferior a R$ 10.000,00, enquadrando-se, pois, na hipótese de execução fiscal de baixo valor, passível de extinção por ausência de interesse processual; e que
iii
)
os índices de correção utilizados pela Fazenda Municipal extrapolam os limites estabelecidos pela União, sendo ilegítimos, de modo que se impõe a substituição pela taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062/STF.

Requer, ademais, a condenação em honorários advocatícios.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
, na condição de curadora especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027422-07.2024.8.11.0002, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta
.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DO TEMA 1184/STF.

A respeito
do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ
–
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–
, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.0
0
0,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, c
onforme
assentado pelo d. Juízo
a quo
na decisão agravada
,
há prova nos autos de existência de lei geral de parcelamento, com oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução de juros ou multas, além de que
houve protesto do título, atendendo ao disposto
n
o item 2 do Tema n. 1.184 do STF
, bem como ao
disposto no
§ 1º, do
art. 2°, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Ademais, cumpre ressaltar que a demora na efetivação da citação, quando decorrente de entraves próprios do aparato judicial, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ. Desse modo, o intervalo transcorrido entre o ajuizamento da demanda, em 2024, e a citação por edital, concretizada em junho de 2025, não se presta a caracterizar ausência de impulso processual útil.

O protesto da CDA, nesse contexto, reforça a diligência da Fazenda Pública no sentido de localizar o devedor e tornar efetiva a cobrança, sendo medida hábil a demonstrar o interesse processual exigido.

Não há, portanto, óbice ao prosseguimento da execução, tendo em vista a adoção, pelo ente federado, das providências previstas na tese vinculante, inexistindo inércia ou omissão que justifique a extinção precoce do feito executivo.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente
. A saber:
TJ-MG - Apelação Cível: 5009734-66.2023.8.13.0317 1.0000.24.156585-2/001, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024
;
TJ-MG - Apelação Cível: 5006601-66.2022.8.13.0344 1.0000.24.228909-8/001, Rela. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024
.

1.2. DA TAXA SELIC.

Por outro lado, como
cediço
,
a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, entre eles o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou a tese de que
“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

Em que pese o referido tema trate especificamente da legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado, por força da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser estendido aos Municípios que, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios de seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não superem o índice adotado pela União para os mesmos fins.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Várzea Grande (MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que resulta em montante potencialmente superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Nessa linha,
a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União
.
(
Precedente:
TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025).

Assim, considerando que a aplicação de índices superiores à Taxa SELIC pelo Município contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma da decisão agravada.

1.3.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim,
diante do
parcial provimento do recurso, cabível a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual.

A literalidade do
artigo 85, §8º, do CPC dispõe que
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”
.

E, embora seja possível aferir o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC, o valor é irrisório,
permitindo
a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, considero adequada a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para determinar a adequação dos índices de correção monetária e juros da CDA que ampara a execução fiscal aos limites da Taxa SELIC
.

Por corolário, condeno o Município de Várzea Grande (MT) ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026